Tribunal: CARF
Processo: 17227.721925/2023-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.721925/2023-31
RESOLUÇÃO
3101-000.600 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CISA TRADING S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo na Unidade de Origem até a decisão final do RE 607.109/PR (Tema 304/STF).

Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n° 108-042.467,
proferido pela 34a TURMA/DRJ08 na sessão de 27 de março de 2024, que julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O presente processo versa sobre auto de infração para cobrança de PIS/Pasep e
COFINS, apurados no regime não cumulativo, motivado pela venda de mercadorias importadas
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.600 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721925/2023-31
2
registradas na NCM 7602.00.00 (sucatas, resíduos e desperdícios de metais) sem a devida
tributação. Aplicou-se ainda a multa de ofício de 75%, nos termos do art. 44, I da Lei n° 9.430, de
27 de dezembro de 1996.
Segundo a autoridade fiscal, ao se analisar as NF-e de revenda no mercado interno
destas sucatas importadas, verificou-se que elas eram feitas com suspensão das contribuições,
com base nos art. 47 e 48 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005.
Indica que a Recorrente não ofereceu essas operações de vendas à tributação das
contribuições. Cita que os Registros C170 das EFD Contribuições também foram escriturados com
suspensão.
Explica que, conforme se depreende dos artigos 47 e 48 da Lei no 11.196/2005, a
sucata importada deve ser tributada na saída para o mercado interno, pois a suspensão prevista
no art. 48 só se aplica no escopo do art. 47, que veda a utilização de créditos sobre sucatas
adquiridas no mercado interno.
Narra que os dois artigos devem ser interpretados em conjunto, ou seja, saídas com
suspensão e sem aproveitamento de crédito, conforme dispõe a Solução de Consulta da Cosit no
175, de 28 de dezembro de 2020.
Conclui, por fim, que as aquisições no mercado externo permitem o
aproveitamento do crédito, mas as saídas deverão ser tributadas, pois as operações não estão
abarcadas nos arts. 47 e 48 da Lei no 11.196, de 2005. Ou seja, se há aproveitamento do crédito,
haverá tributação na venda.
Consta Manifestação de Inconformidade às folhas 1019 a 1040.
Sobreveio decisão de primeira instância, ratificando a autuação fiscal, nos termos
do Acórdão n° 108-042.467 da 34a TURMA/DRJ08.
Irresignada, a Recorrente propõe Voluntário de folhas 1412 a 1442, no qual alega
que:
i.
A aplicabilidade da suspensão do Pis e COFINS ao caso concreto, pois
entende que a Lei 11.196/2005 suspendeu a incidência de PIS/COFINS sobre
as receitas do vendedor desses produtos, quando destinados a pessoas
jurídicas tributadas pelo lucro real (art. 48) e, ao mesmo tempo, vedou-se ao
adquirente a tomada dos créditos na aquisição desses materiais (art. 47);
ii.
Pagou e creditou o PIS/COFINS-importação na aquisição das sucatas
estrangeiras que, posteriormente, foram revendidas para industrialização
por terceiros (encomendantes), concluiu-se que não haveria suspensão das
contribuições incidentes sobre as receitas da comercialização dos produtos
nacionalizados, no mercado interno;
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.600 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721925/2023-31
3
iii.
A interpretação do Fisco é contra legem, já que cria uma distinção baseada
na origem da sucata, para aplicação da suspensão de PIS/COFINS sobre as
receitas decorrentes de sua venda no mercado interno: as receitas de venda
de sucatas “nacionais” teriam suspensão; as receitas de venda de sucatas
“importadas” não teriam suspensão;
iv.
Não há qualquer exigência relacionada à inexistência de direito a crédito de
PIS/COFINS suportados anteriormente pelo vendedor para que a suspensão
se verifique, nem restrição quanto à origem ou finalidade do bem;
v.
Contrariedade ao objetivo legal de desonerar a aquisição de insumos pelas
indústrias de reciclagem;
vi.
Vedação de tratamento desigual aos bens em função da sua procedência;
vii.
Nulidade dos autos de infração por iliquidez. Créditos de PIS e COFINS nas
importações. Necessidade de abatimento nos valores autuados, de acordo
com as próprias premissas da autuação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que admito seu conhecimento.
A controvérsia posta nos autos situa-se nos artigos 47 e 48 da Lei 11.196/2005, ou
seja, suspende a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na operação de venda
dos produtos classificados nas posições listadas e veda a apuração de créditos do inciso II do caput
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, na
aquisição desses produtos:
Art. 47. Fica vedada a utilização do crédito de que tratam o inciso II do caput do art. 3o
da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, nas aquisições de desperdícios, resíduos ou aparas
de plástico, de papel ou cartão, de vidro, de ferro ou aço, de cobre, de níquel, de alumínio,
de chumbo, de zinco e de estanho, classificados respectivamente nas posições 39.15,
47.07, 70.01, 72.04, 74.04, 75.03, 76.02, 78.02, 79.02 e 80.02 da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI, e demais desperdícios e resíduos metálicos
do Capítulo 81 da Tipi. (Vigência)
Art. 48. A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso
de venda de desperdícios, resíduos ou aparas de que trata o art. 47 desta Lei, para
pessoa jurídica que apure o imposto de renda com base no lucro real.
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.600 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721925/2023-31
4
Para o Fisco, os produtos importados devem ser tributados na saída para o mercado
interno, pois a suspensão prevista no art. 48 só se aplica no escopo do art. 47, que veda a
utilização de créditos sobre sucatas adquiridas no mercado interno, isto é, no contexto do inciso II
do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de
2003:
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes,
exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de
2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou
entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...)
§ 3° O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;

II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada no
País;
Isso porque na situação em que os resíduos têm origem importada, incidem as
contribuições PIS/Pasep e COFINS-Importação nos termos da Lei no 10.865/ 2004, e admitem-se os
decorrentes créditos não cumulativos.
A priori, ratifico a decisão do julgador a quo, já que entendo que a suspensão
prevista pelo art. 48 está umbilicalmente vinculada ao art. 47, vale dizer, a suspensão só ocorre
nos casos de vedação de creditamento de que tratam o inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.637/2002 e o inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.833/2003, aplicados exclusivamente aos
bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, o que não é o caso aqui tratado,
já que foram produtos importados submetidos a sistemática do regime da Lei no 10.865/2004
(Pis/Pasep-importação e COFINS-Importação).
Assim, como os resíduos comercializados pela Recorrente decorrem de aquisição
para revenda com origem no mercado externo, com incidência das contribuições na modalidade
importação, não se acionam os art. 3o da Leis nos 10.637/2002 e n° 10.833/2003, e, por
consequência, os art. 47 e 48 da Lei no 11.196/2005. Não há, portanto, a alegada interpretação
contra a literalidade da lei pela autoridade fiscal.
Corrobora essas conclusões o item 40 da Exposição de Motivos Interministerial
84/2005:
40. Os arts. 43 e 44 [da MP no 252, de 2005, origem da Lei no 11.196, de 2005 nota deste
relator] vedam a utilização dos créditos referentes à incidência não-cumulativa da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS nas aquisições de sucata de alumínio e
suspendem a incidência dessas contribuições nas vendas desse produto para pessoas
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.600 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721925/2023-31
5
jurídicas tributadas com base no lucro real. Esses dispositivos visam sanear o setor e
transferir a tributação para as etapas seguintes de industrialização e comercialização.
Vale registrar ainda que o direito excepcional deve ser interpretado literalmente,
nos termos do art. 111 do CTN, não se podendo estender o benefício de suspender a incidência
das contribuições a situações não previstas na lei. Portanto, defendo que os artigos não se aplicam
às operações em que os resíduos são importados e tributados no regime da Lei no 10.865/2004.
Todavia, em que pese toda discussão, a sistemática de creditamento e suspensão
dos artigos 47 e 48 foi judicializada no Supremo Tribunal Federal, cuja decisão sob relatoria do
Ministro Gilmar Mendes, RE 607.109/PR com repercussão geral reconhecida, determinou a
inconstitucionalidade dos art. 47 e 48 da Lei 11.196/2005 (Tema 304/STF).
O voto dele foi seguido pelos Ministros Luís Roberto Barroso, Cármen Lúcia, Luiz
Edson Fachin, Luiz Fux, Nunes Marques e Ricardo Lewandowski, ocasião que se firmou a seguinte
tese: São inconstitucionais os arts. 47 e 48 da Lei 11.196/2005, que vedam a apuração de
créditos de PIS/Cofins na aquisição de insumos recicláveis”:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário Ambiental. 2. Tema 304 da
sistemática da Repercussão Geral. 3. Artigos 47 e 48 da Lei federal 11.196/2005.
Possibilidade de apuração de créditos de PIS/Cofins na aquisição de insumos recicláveis. 4.
Coexistência dos regimes cumulativo e não-cumulativo da contribuição ao PIS/Cofins.
Dualidade de alíquotas. Prejuízos econômicos ao contribuinte industrial dedicado à
reciclagem. 5. Inconstitucionalidade de tratamento tributário prejudicial à indústria de
reciclagem. Princípio do protetor recebedor. Possibilidade concreta de os créditos fiscais
superarem o valor do PIS/Cofins recolhido na etapa anterior da cadeia de produção.
Afronta aos princípios da isonomia tributária, neutralidade fiscal e ao regime tributário
favorecido e simplificado devido à microempresa e à empresa de pequeno porte. 6. Ética
ambiental. Estado Socioambiental de Direito. Sustentabilidade ecológica e social. Direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Artigos 170, inciso VI, e 225, da
Constituição Federal. Vinculação do Legislador ordinário. Impossibilidade do esvaziamento
do substrato axiológico dos direitos fundamentais ambientais. Inconstitucionalidade de
tratamento tributário mais gravoso ao elo mais frágil da cadeia produtiva. População de
baixa renda. Afronta às normas fundamentais de defesa do meio ambiente e da
valorização do trabalho humano. 7. Fixação da tese: “São inconstitucionais os arts. 47 e
48 da Lei 11.196/2005, que vedam a apuração de créditos de PIS/Cofins na aquisição de
insumos recicláveis". Recurso extraordinário provido.
(RE 607109, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal
Pleno, julgado em 08-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-161 DIVULG 12-08-2021 PUBLIC 13-08-2021)
Naquele julgamento, o Pretório Excelso, considerando a interdependência funcional
das normas previstas nos arts. 47 e 48 da Lei 11.196/2005, para dar solução constitucionalmente
adequada, decidiu pela declaração de invalidade do bloco normativo como um todo.
O Acórdão foi publicado no dia 27 de setembro de 2021 (DJe no 192). Entretanto, o
julgado em comento ainda está pendente de julgamento de Embargos de Declarações opostos
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.600 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721925/2023-31
6
pela PGFN, a qual solicitou a modulação dos efeitos da decisão para que produza efeitos ex nunc,
no mínimo, a partir do julgamento do citado recurso representativo de controvérsia.
Nessa perspectiva, o Regimento Interno do CARF, em seu art. 100, determina o
sobrestamento do julgamento obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não
transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma
inconstitucional:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a sistemática
da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de
julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o
sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que houver acórdão de
mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que
declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade da
norma.
Como o trânsito em julgado do referido acórdão ainda está pendente do exame dos
embargos declaratórios, voto por determinar o sobrestamento do pleito na unidade de origem até
o transitado em julgado do RE 607.109/PR (Tema 304/STF).
É a resolução.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 1460
DF CARF MF
Original